Tribunal: TCU
Processo: 006.224/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Brasfort Empresa de Seguranca Ltda contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3551/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de representação formulada pela empresa Brasfort Empresa de Segurança Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024, sob a responsabilidade do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com valor estimado anual de R$ 14.677.321,92, cujo objeto é prestação de serviços de segurança pessoal privada armada. Considerando que a Brasfort Empresa de Segurança Ltda. ora opõe embargos de declaração contra o Acórdão 2321/2024-TCU-Primeira Câmara , prolatado na sessão de 26/3/2024, que conheceu da representação para, no mérito, considerá-la improcedente. considerando que a embargante alega erros, omissões, contradições e obscuridades "por adoção de premissas equivocadas" que maculariam a decisão objeto de recurso; considerando, contudo, que a representante não é considerada, automaticamente parte, devendo, para tanto, formular pedido de ingresso nos autos como interessada e demonstrar razão legítima para intervir no processo, nos termos dos arts. 144, §2o, e 146, § 1o, do Regimento Interno do TCU; considerando que a mera participação no certame não gera direito subjetivo a ser defendido perante esta Corte, não conferindo à licitante, ainda que autora da representação, a condição de parte interessada no processo; considerando que o exercício da representação junto a este Tribunal com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, porquanto foi conhecida e seu mérito devidamente examinado, conforme a instrução que fundamentou o acordão recorrido; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "f", do Regimento Interno deste Tribunal, em não conhecer dos embargos de declaração, por não preencherem os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 144, §2o, 146, § 1o, e 282 do Regimento Interno do TCU; e informar o conteúdo desta deliberação à embargante. 1. Processo TC- Processo 006.224/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade: Tribunal Superior do Trabalho. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Relator da deliberação embargada: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Marcelo Luiz Ávila de Bessa (OAB/DF 12330), representando Brasfort Empresa de Segurança Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.